Tribunal: STF
Processo: HC 259912
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Recurso contra decisão que julgou prejudicado o habeas corpus. Ausencia de interesse recursal.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de apreciação de decreto prisional já revogado em sede de extensão de decisão proferida em outro habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Perda de interesse recursal por inexistir objeto no habeas corpus. III. Razões de decidir



    3. Revogada a prisão por qualquer meio, perde-se o objeto do habeas corpus.



    4. Impropriedade da decisão estendida deve ser discutida nos autos próprios.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo não conhecido.